Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-03.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, ajuizou ação submetida ao procedimento comum para pleitear a condenação da ré ao pagamento de indenização em decorrência de danos materiais e morais em razão da ineficiência de tratamento ortodôntico.

2. No caso em exame, o tempo gasto no tratamento, a frustração da expectativa e insegurança experimentados pela apelante em razão da um tratamento ortodôntico executado por profissional imperito, extrapola o inadimplemento contratual e deve gerar o dever de indenizar.

3. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Assim, deve ser dado provimento ao recurso para que a condenação abranja também os danos morais postulados pela demandante.

4. Recurso conhecido e provido.